Tribunal: CARF
Processo: 10315.720910/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10315.720910/2011-83 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSÉ STÊNIO DE ARAUJO LUCENA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
LIVRO CAIXA. DESPESAS. ADVOGADOS. DEDUÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Despesas realizadas por advogados e lançadas em Livro-Caixa são passíveis de
dedução na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física quando
demonstradas/comprovadas mediante prova documental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 531.394,76.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-38.495, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 50 a 56:
[Em face do] contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 14/18, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009,
perfazendo o montante de R$ 336.363,60, em razão da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no
valor de R$ 778.746,69, com retenção de IRRF no valor de R$ 23.360,01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720910/2011-83
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720910/2011-83

Na Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 16), a Fiscalização dispôs:

O autuado foi cientificado do lançamento em 08/09/2011 (fls. 41) e apresentou a
impugnação em 22/09/11 (fls. 02/04), alegando que:
a) foi constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 778.746,69;
b) a autoridade fiscal entendeu que houve evidente intuito de dissimular a operação real,
na tentativa de transferir a tributação sobre os rendimentos omitidos, da pessoa física do
impugnante para a pessoa jurídica contratada, Exata Corretora e Assessoria S/C Ltda.,
CNPJ no 07.599.200/0001-51, da qual é sócio;
c) confirma que recebeu a importância de R$ 778.746,69, referente a honorários
advocatícios em várias demandas na justiça, todavia, cerca de R$ 664.243,82 foram
ações judiciais nas quais atuou como contratado da Exata, a esta repassando o valor
aproximado de R$ 531.395,06, nos termos de declaração dessa pessoa jurídica, haja
vista a desconsideração, pelo auditor-fiscal, das notas fiscais emitidas;
d) não se trata de burla ao fisco, a configurar elusão fiscal (ou elisão ineficaz). Tal
imbróglio deveu-se por ocasional desorganização contábil, não devendo prosperar o
argumento de que houve simulação (dolo) para transferir tributação à pessoa jurídica, a
ser menos tributada. Conforme faz prova o contrato entre o impugnante e a Exata, esta
arca com todas as despesas necessárias ao acompanhamento dos processos, em diversos
estados da federação (PE, MA, AM, BA, CE e TO), desde passagens
aéreas/hospedagens a pagamentos de despesas processuais. Por isso, o valor de 80% dos
honorários são destinados à Exata, sendo que ao impugnante cabe apenas 20% (líquidos,
sem nenhuma despesa);
e) só pelo fato de deter 1% de participação da Exata não pode levar a crer que houve
simulação;
f) o parágrafo único do art. 116 do CTN, que faz a “interpretação econômica” do fato
gerador, privilegiando a essência econômica dos fatos, em detrimento das características
formais do negócio, é repudiado pela doutrina;
g) considerando a sua boa-fé, pois apenas houve grave descuido contábil que incorreu
em omissão tributária, bem assim não ser caso de interpretação econômica dos fatos
geradores, pois efetivamente o contrato celebrado com a Exata dá-se nos moldes
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720910/2011-83

pactuados, bem assim os princípios da autonomia da vontade, da legalidade e da
tipicidade tributária, há de ser revisto o lançamento de ofício.
Finalizou requerendo que seja considerado o valor da omissão tributária como sendo de
R$ 247.351,63, tendo em consideração o repasse da quantia de R$ 531.395,06 à Exata,
nos termos do já citado contrato.
A parcela não impugnada do lançamento (R$ 31.770,63) foi devidamente transferida
para o processo no 10315.721011/2011-06 (fls. 42/44).
Ao julgar a impugnação, em 5/2/15, a 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL.
Para que a tributação de imposto de renda sobre os honorários advocatícios seja
efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de advogados, recebidos em razão de
decisão judicial, devem ser observados os requisitos constantes do § 3o do art. 15 da Lei
no 8.906/94, bem como haver contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de
advogados, ou, que conste dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa
para pessoa jurídica (sociedade de advogados) pelo advogado da causa.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 3/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 68, o Contribuinte, junto com de seu advogado (procuração de fl. 73),
interpôs o recurso voluntário de fls. 63 a 72, em 31/3/15, alegando, em síntese, que:
- A decisão recorrida estaria eivada de nulidade por não enfrentamento das
argumentações trazidas na impugnação;
- Traz aos autos novos documentos, os quais foram mencionados na decisão de
primeira instância, e pede a sua juntada;
- Obteve receita de R$ 664.234,82 como contratado da empresa EXATA
CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA., atual EXATA ASSESSORIA & SERVIÇOS
EMPRESARIAL LTDA., e repassou a esta R$ 531.395,06. Desse modo, na eventualidade da
decisão recorrida não ser anulada, deve ser considerada como omissão de rendimentos a quantia
de R$ 247.351,63, que corresponde à diferença entre a importância total recebida de R$
778.746,69, menos os R$ 531.395,06;
- A empresa EXATA ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA. não
presta serviços advocatícios, mas sim serviços de apoio administrativo;
- As despesas com a prestadora de serviços foram devidamente escrituradas em
livro caixa, que segue em anexo (doc. 05), acompanhado de notas fiscais, recibos e DIRPF (doc.
06).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720910/2011-83

Da alegada nulidade da decisão recorrida
O Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida aduzindo que esta não teria
enfrentado as argumentações trazidas na impugnação.
Vejamos, então, quais foram as alegações constantes da impugnação:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720910/2011-83

Conforme se observa, a impugnação focou a linha de defesa no seguinte
argumento: dos R$ 778.746,69 apurados pela fiscalização como rendimento omitido, R$
664.234,82 seriam decorrentes de ações judiciais nas quais o Recorrente teria atuado como
advogado contratado da “sociedade” EXATA ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL
LTDA.1, e que teria sido repassado a essa sociedade R$ 531.395,06.
O julgado a quo, por sua vez, assim se pronunciou:
O contribuinte em sua impugnação confirmou que recebeu a importância de R$
778.746,69, referente a honorários advocatícios em várias demandas na justiça, todavia,
cerca de R$ 664.243,82 foram ações judiciais nas quais atuou como contratado da Exata
Corretora e Acessória Ltda., a esta repassando o valor aproximado de R$ 531.395,06,
nos termos de declaração dessa pessoa jurídica, haja vista a desconsideração, pelo
auditor-fiscal, das notas fiscais emitidas.
Os honorários advocatícios são de natureza tributável, isso é inquestionável. A questão a
ser enfrentada é a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, se
pessoa física (advogado) ou pessoa jurídica, bem como a forma de comprovar a
separação dos rendimentos auferidos pela empresa e os obtidos individualmente.
O contribuinte, visando comprovar seu direito, anexa aos autos o Primeiro Aditivo ao
Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada (fls. 06/13), Exata Consultoria e
Corretora Ltda. Pelo documento vê-se que o objeto principal da sociedade é a
comercialização de produtos e serviços de telefonia, no varejo. Secundariamente foram
listadas outras atividades, mas não constou a prestação de serviços advocatícios. Dos
sócios listados, apenas o impugnante aparenta ser advogado. Logo, não se trata de uma
sociedade de advogados. No caso presente, a pessoa jurídica Exata Consultoria e
Corretora Ltda. não é uma sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, o que
bastaria para julgar improcedente a impugnação.
Além disso, o contribuinte não trouxe aos autos comprovação de que a pessoa jurídica
está devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, para prestação de
serviços de advocacia.

1 Segundo o Recorrente, essa empresa presta serviços de apoio técnico-administrativo, desde locação de maquinário
e mão de obra, passando pela intermediação de relacionamento entre profissionais do ramo, até a administração de
pautas e prazos processuais. Nesse diapasão, não possui registro concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720910/2011-83

Como o contribuinte alega que se trata de uma sociedade de advogados (o que pelo
contrato social não se comprovou), faz-se necessário para o deslinde da questão recorrer
ao Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, bem como ao
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, pois tais normas regulamentam, dentre
outras situações, toda relação entre cliente e advogado desde a celebração de contrato, a
fixação dos honorários, sua cobrança, bem como a espécie de responsabilidade destes
profissionais, inclusive quando reunidos em sociedade.
[...]
Destarte, ciente da necessidade de especificar o que é da sociedade e o que é pessoal,
observa-se que os documentos apresentados pelo contribuinte não permitem aferir quais
rendimentos à título de honorários recebidos da Justiça Federal pertencem à sociedade e
quais são os dos sócios individualmente. Também, pela análise documental apresentada
pelo impugnante, não se pode afirmar que ele tenha declarado na DIPJ tais rendimentos
como da sociedade.
Destaque-se ainda que o impugnante poderia comprovar a reversão dos rendimentos de
honorários advocatícios para a pessoa jurídica por meio do livro caixa desta.
Como cediço, a empresa está obrigada a escriturar tal livro. No entanto, os mesmos não
foram trazidos aos autos como prova da separação patrimonial.
Assim, considerando que a presunção é de que os rendimentos de honorários
advocatícios pertencem aos advogados, que a conversão dos honorários para a
sociedade deve ser expressa, que os documentos não servem para afastar a confusão
patrimonial, resta concluir que até a presente análise os rendimentos foram auferidos
individualmente.
Como se percebe, a DRJ apreciou, sim, as alegações da impugnação e, inclusive,
no entendimento do Relator da decisão recorrida, o Recorrente teria tratado a sociedade EXATA
ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA., em sua impugnação, como sendo uma
sociedade de advogados, sendo tal entendimento do Relator justificável, dada a participação da
sociedade nas demandas das quais resultaram o rendimento tributado, bem como a falta de
esclarecimentos, na impugnação, quanto à natureza das atividades realizadas por essa sociedade
e que só com o recurso voluntário o Recorrente trouxe aos autos.
De qualquer modo, a decisão de primeira instância enfrentou as alegações da
impugnação e concluiu pela sua improcedência, tendo em vista a falta de comprovação de que o
montante de R$ 531.395,06 teria sido repassado à sociedade.
Portanto, improcede a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Da omissão de rendimentos
Como visto linhas acima, segundo o Recorrente, dos R$ 778.746,69, apurados
pela fiscalização como rendimento omitido, R$ 664.234,82 seriam decorrentes de ações judiciais
nas quais o Recorrente teria atuado como advogado contratado da “sociedade” EXATA
ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA., e que teria sido repassado a essa
sociedade R$ 531.395,06.
Essa alegação foi levada à DRJ, porém, não foi acolhida por falta de comprovação
de que o montante em questão teria sido repassado à pessoa jurídica. A decisão recorrida aponta,
ainda, que o Contribuinte poderia ter feito a comprovação com o livro caixa.
Dessa forma, buscando complementar a instrução probatória, o Recorrente
carreou aos autos diversos documentos, dos quais citamos os seguintes:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720910/2011-83

- Contrato de prestação de serviços entre o Recorrente e a empresa EXATA
ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA., fls. 75 e 76;
- Cópia da tela de computador mostrando informações sobre ação judicial (seguro
desemprego), com indicação do Recorrente como advogado responsável e a “EXATA” com o
escritório de origem, fl. 77;
- Livro caixa, fls. 99 a 102;
- Recibos e notas fiscais dos valores registrados no livro caixa, fls. 103 a 112;
- Declaração da empresa EXATA ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL
LTDA., fl. 113; e
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2009, exercício 2010, fls. 114 a 130.
Pois bem, compulsando esses documentos, constatamos o registro, no livro caixa,
do pagamento (saída) de R$ 531.394,76 para a empresa EXATA ASSESSORIA & SERVIÇOS
EMPRESARIAL LTDA., consoante demonstrativo a seguir, e não a quantia de R$ 531.395,06,
alegada pelo Recorrente:

Importante destacar que essas notas fiscais são referentes aos serviços prestados
pela empresa EXATA ASSESSORIA & SERVIÇOS EMPRESARIAL LTDA.
Diante do quadro que se apresenta, tem-se por demonstrada/comprovada essa
despesa registrada no livro caixa.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do lançamento o montante de R$ 531.394,76.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital